Tribunal: TJDFT
Processo: 0709571-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EM DECISÃO UNIPESSOAL. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. RECONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A preclusão impede a rediscussão de matéria já decidida quando a parte deixa de impugná-la tempestivamente, conforme o disposto no art. 507 do CPC.
2. Caso concreto em que o agravante impugna decisão que determinou a expedição de alvará de levantamento dos valores depositados em favor de um dos exequentes, sem que tenha anteriormente se insurgido em face da anterior decisão que determinou a expedição dos requisitórios em favor da parte agravada, encontrando-se, portanto, preclusa a questão.
3. Agravo interno conhecido e desprovido.